Tribunal: TJDFT
Processo: 0745366-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745366-54.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: FRANCISCO ERINALDO DE CARVALHO DIAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Cobrança de Indenização de Seguro DPVAT proposta pelo agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a impugnação oposta pela requerida/agravante quanto à responsabilidade pelo adiantamento das custas periciais, porquanto preclusa a decisão que assim o determinou, e fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais) os honorários correspondentes. Intime-se a agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do presente recurso, em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Brasília – DF, 13 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator